Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EM CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLÊNCIA.
1 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Consoante dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Embora a análise da questão não tenha se dado na profundidade pretendida pelo recorrente, é ela suficiente para compreender as razões da decisão ante os argumentos apresentados, bem como permitir a apresentação de contrapontos em razões de recurso. Ausente, pois, prejuízo processual, de modo que não há nulidade.
2 – Cédula de Crédito Bancário. É legal a pactuação de juros sobre a dívida, a disciplina sobre os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipada da dívida, na forma do art. 28, §1o da Lei 10.931/2004.
3 – Juros remuneratórios. Os juros remuneratórios são devidos como remuneração do capital disponibilizado. Não há abuso na cobrança de juros remuneratório de 2,44% ao ano, expressamente estipulado entre as partes, cuja incidência se daria integralmente a contar 01/02/2019, no dia primeiro, trimestralmente durante o prazo de carência, e, mensalmente durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.
4 – Vencimento antecipado. Presente a cláusula que prevê, em caso de não pagamento pontual de quaisquer prestações previstas na CDB, o vencimento antecipado, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas. As parcelas em aberto não devem ser consideras de forma isolada para fins de cálculo dos juros remuneratórios, juros de mora e demais encargos, já que o inadimplemento torna a dívida integralmente exigível.
5 – Apelação conhecida e não provida.